Tribunal: STF
Processo: HC 197055
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni/MG, recebeu denúncia contra os pacientes – processo nº 0000870-14.2019.4.01.3816 –, imputando-lhes o crime do artigo 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) do Código Penal.
    Em resposta à acusação, a defesa argumentou configurada nulidade, ante a ausência de notificação para defesa preliminar – artigo 514 do Código de Processo Penal. O Juízo deixou de acolher o pedido, ressaltando baseada a denúncia em inquérito policial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 126.397. A Sexta Turma negou provimento a agravo. 
    No Supremo, impetrou-se o habeas corpus nº 191.623. O Relator indeferiu a ordem. A Segunda Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, atribuído à Segunda Turma do Supremo. Afirma ter o Relator, ao examinar o agravo interno, dispensado vista à Procuradoria-Geral da República. Diz violado o artigo 52 do Regimento Interno.
    Busca o reconhecimento da nulidade do acórdão da Segunda Turma. 
    2. O impetrante insurge-se contra pronunciamento da Segunda Turma do Supremo. Tem-se a inadequação, uma vez inadmissível habeas corpus contra acórdão de Órgão fracionário deste Tribunal – verbete nº 606 da Súmula do Supremo.
    3. Nego-lhe seguimento. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator